Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718728-38.2021.8.07.0003 RECORRENTE: KELVIN DOUGLAS BARBOSA DA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). 3. Não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal quando, na hipótese, há apenas confirmação sobre a identidade de uma pessoa já conhecida pelas vítimas, uma vez que não se aplicam as considerações sobre a possibilidade de construção de falsas memórias, que fundamentam a jurisprudência sobre a questão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do CPP, alegando que as provas dos autos são insuficientes para a comprovação da autoria, ao argumento de não terem sido observadas as formalidades para o reconhecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a par do reconhecimento pessoal e dos depoimentos das vítimas, há outras provas que permitem, em conjunto, concluir ser o apelante o autor do crime descrito na exordial acusatória” (ID Num. 50228875 - Pág. 7), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017